Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-70.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com o contra-arrazoado- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o contra-arrazoado, se dele a parte tinha

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com o contra-arrazoado- Documento produzido antes da sentença – Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 – Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior- Documento desconsiderado:

- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o contra-arrazoado, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003448-70.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANGINALDO ROCHA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.464 --
Apelação Cível n. 1003448-70.2019.8.26.0010
Apelante: Anginaldo Rocha de Carvalho
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível- Foro Regional Ipiranga
Juiz de Direito sentenciante: Luís Fernando Cirillo
Sentença disponibilizada em 02/10/2019.
DOCUMENTOS NOVOS
- Documento novo apresentado com o contra-arrazoado-
Documento produzido antes da sentença Descabimento -
Ofensa à regra do art. 434 do CPC/2015 Negligência da parte
em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a
juntada posterior- Documento desconsiderado:
- É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o
contra-arrazoado, se dele a parte tinha conhecimento prévio à
prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência,
ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do Código
de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Descontos indevidos no benefício previdenciário do
consumidor
Indenização
Cabimento
Danos morais
demonstrados na espécie:
É de rigor a reparação dos danos morais causados ao
consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos
realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário,
haja vista que as consequências danosas superam e muito a
noção de mero aborrecimento.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 114/115, que julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por ANGINALDO ROCHA DE CARVALHO
contra o BANCO BMG S/A, para condenar o réu a restituir ao autor os
valores debitados de seu benefício previdenciário com base na operação
de cartão de crédito consignado, com atualização monetária desde a
data do desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e pagará honorários
advocatícios de R$1.000,00 em favor dos advogados da parte contrária,
observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Irresignado, o autor interpôs o presente
recurso (fls.117/123), alegando que: “o simples fato de a parte ter
sofrido desconto injustificável em sua aposentadoria, culminado na
necessidade de ajuizamento de ação, a fim de obter a declaração de
inexistência do débito, causa inegável prejuízo, sendo suficiente para
dar azo à condenação do apelado ao pagamento de danos morais, como
forma de coibir condutas semelhantes”.
Alega
não
se
tratar
de
mero
aborrecimento, pois sofreu as consequências negativas em decorrência
da privação da utilização do total de seu benefício, ainda mais

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
considerando-se que o recorrente é pessoa de baixa renda social.
Requer seja dado provimento ao recurso
para que o apelado sena condenado ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$15.000,00.
O recurso é tempestivo e bem preparado.
Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta (fls.126/138) o banco pugnou, preliminarmente, pela juntada de documentos novos,
justificando se tratar de documentos de difícil localização, e no mérito,
pela manutenção da respeitável sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.
Houve oposição ao julgamento virtual
pelo autor apelante (fls. 149).
É o relatório.
I. ANGINALDO ROCHA DE CARVALHO a
ajuizou a presente ação declaratória cumulada com indenização contra
BANCO BMG S/A, narrando ser aposentado, e que verificou que foi
creditado em sua conta o valor no importe de R$3.207,20,
desconhecendo sua origem. Imediatamente questionou o crédito, e foi
informado que se tratava de empréstimo consignado feito pelo banco
réu. Após muita insistência, o banco encaminhou boleto para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pagamento no importe de R$3.207,20, a fim de cancelar a operação, o
qual fora pago no valor e na data aprazada. Não obstante, no mês
seguinte, seu benefício previdenciário sofreu desconto de R$118,20, o
que o levou a lavrar boletim de ocorrência. Após, as cobranças
cessaram, mas não houve a devolução da parcela descontada em seu
benefício.
Assim,
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo o ressarcimento em dobro desse valor descontado
indevidamente de sua conta que totalizam R$ 236,40, bem como
indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$15.000,00.
Não houve pedido de tutela de urgência.
Após a apresentação de contestação, veio
a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, afastando o
dano moral, razão pela qual o autor interpõe o recurso de apelação que
merece ser provido.
De início, consigne-se que o momento
oportuno para se apresentar a documentação destinada a provar o que
se alega é a petição inicial ou a contestação, conforme previsão do
artigo 434 do Código de Processo Civil de 2015. E de acordo com o
artigo 435, caput e parágrafo único, do mesmo diploma legal é lícita
juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de
documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da
inicial ou contestação.
Ocorre que o banco já tinha em seu poder

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a referida documentação, e deixou ele de apresentá-la em momento
oportuno, qual seja, a contestação, e não trouxe nenhuma justificativa
para essa ocorrência.
Portanto, não tendo o banco apelado
submetido ao crivo do contraditório o documento apresentado em seu
contra-arrazoado, por manifesta negligência, não ficou caracterizado o
cerceamento de defesa alegado, e ainda, é de rigor que não seja ele
considerado para o presente julgamento.
Em casos análogos, essa Corte vem
decidindo com essa mesma linha de raciocínio:
Processual. Documentos novos apresentados pelo apelante após
respondida a apelação pela outra parte. Fatos anteriores à demanda.
Documentos aos quais a parte teve acesso também anteriormente à
demanda, ou quando menos anteriormente à sentença. Descabimento.
Ofensa à regra do art. 397 do CPC. Ausência de justa causa para a
juntada. Documentos desconsiderados.1
Ademais, porque da análise do conteúdo
probatório dos autos, verifica-se que o banco não logrou comprovar a
autenticidade do contrato de empréstimo supostamente firmado com o
autor, e por ele impugnado, deixando de produzir essa prova que lhe
incumbia, diante do que consta no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, bem como da relação consumerista havida, onde a
inversão do ônus da prova na maioria das vezes é aplicável.
Na verdade, a questão cinge-se a saber se
o ilícito cometido pelo banco causou dano moral indenizável ao autor.
1 Ap. 0004465-56.2008.8.26.0104, Des. Rel. Fabio Tabosa, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 29/03/2011.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Pois bem, conforme já mencionado, temos
no caso em pauta, relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o
quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula n°
297 2. Porque, como se verá a seguir, a autora deve ser considerada
consumidora por equiparação, nos termos previstos no parágrafo único
do artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a
responsabilidade da instituição bancária pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado incontroverso que o autor
não contratou com o banco, e, mesmo assim, o seu benefício
previdenciário
sofreu
descontos
indevidos
para
pagamento
de
empréstimo havido ilicitamente em seu nome.
Como se vê, a má prestação dos serviços
que cabia ao banco trouxe transtornos ao autor, sendo inequívoco o
prejuízo advindo de descontos indevidos realizados no benefício
previdenciário daquele que recebe muitas vezes recursos insuficientes
ao atendimento de suas necessidades básicas. Assim, é patente a
configuração também do moral indenizável suportado pelo consumidor.
Bem por isso, era necessário que o autor fosse devidamente indenizado.
2 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E a boa-fé do autor restou amplamente
demonstrada pela devolução do valor indevidamente depositado em sua
conta ao banco, por meio do pagamento do boleto no exato valor
creditado em sua conta- R$3.207,20, em favor do banco (fls.32).
Importante consignar, também, que a
prática ilícita do banco fez com que o autor fosse obrigado a se dirigir a
uma delegacia de policia para lavrar boletim de ocorrência (fls. 33/34),
uma vez que o banco não resolveu o impasse, e foi obrigado a se
socorrer do Poder Judiciário para que obtivesse seu direito reconhecido,
o que acarretou danos de ordem moral.
E quanto a sua fixação, nesse contexto, é
forçoso reconhecer que o montante da indenização deve observar os
limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo
que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por
arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto
comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano moral que
ofendeu a personalidade da apelada, razão pela qual fixa-se o valor de
R$ 10.000,00, o qual se mostra adequado à necessária compensação
dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar a vítima do
evento danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu, sem ter o
condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Consigne-se, por fim, que tal valor vem
sendo adotado por esta Câmara para casos semelhantes de indenização
por dano moral decorrente de fraudes no âmbito das movimentações
bancárias.
De rigor, portanto, o reconhecimento da
procedência da pretensão indenizatória deduzida pelo autor.
III. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso de apelação para julgar procedente a ação para condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00, que será atualizado a partir do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora de 1%
ao mês, a partir do ilícito, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça.
Em
razão
da
inversão
do
ônus
sucumbenciais, condena-se o réu ao pagamento integral de custas e
despesas processuais, e aos honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --